Tribunal: TJSP
Processo: 1012760-51.2016.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Richard Pae Kim
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ACIDENTÁRIA IMPROCEDENTE. AUXÍLIO-ACIDENTE. Sequelas no membro inferior esquerdo. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. BENEFÍCIO DEVIDO. SENTENÇA REFORMADA. ABONO ANUAL. CABIMENTO. Artigo 40 da Lei no 8.213/91. DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Prévio gozo de auxílio por incapacidade temporária (auxílio-doença). Alta médica. Dia seguinte ao da indevida cessação administrativa. Artigo 86, §

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ACIDENTÁRIA IMPROCEDENTE. AUXÍLIO-ACIDENTE. Sequelas no membro inferior esquerdo. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. BENEFÍCIO DEVIDO. SENTENÇA REFORMADA. ABONO ANUAL. CABIMENTO. Artigo 40 da Lei no 8.213/91. DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Prévio gozo de auxílio por incapacidade temporária (auxílio-doença). Alta médica. Dia seguinte ao da indevida cessação administrativa. Artigo 86, § 2o, da Lei no 8.213/91. Entendimento firmado pelo STJ, em julgamento dos REsps nos 1.729.555/SP e 1.786.736/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 862). Suspensão do auxílio-acidente no período de gozo de benefício relacionado à mesma moléstia (artigo 104, §6o, do Decreto no 3.048/99). RENDA MENSAL INICIAL. Observância dos mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICABILIDADE DA Lei no 11.960/09. Questão decidida pelo STF, no RE no 870.947/SE (Tema 810 de repercussão geral). Juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. Aplicabilidade do IPCA-E para correção monetária. A partir da vigência da EC 113/2021, deverá ser observada a taxa SELIC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Em razão do caráter ilíquido da sentença, a apuração do percentual e base de cálculo da verba honorária ocorrerá na fase de liquidação. Artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC/2015. CUSTAS PROCESSUAIS. Isenção da autarquia. Leis Estaduais nos 4.952/85 e 11.608/03. RECURSO DO SEGURADO PROVIDO.